Tribunal: TJMT
Processo: 1000969-15.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000969-15.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ VALDONADO ROSA - CPF: 511.690.291-91 (VÍTIMA), RAISA VITORIA NASCIMENTO ROSA (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), VALDIR ROBERTO DA CRUZ - CPF: 042.903.061-44 (EMBARGADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, LESÃO CORPORAL GRAVE NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL - ARTIGOS DE LEI DIVERSOS DO TIPO PENAL DESCLASSIFICADO - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO - RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO - CORREÇÃO - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA CORRIGIR A PARTE DISPOSITIVA DO ACORDÃO.

“Existindo contradição/
erro

material
no acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, torna-se imperiosa a
correção
do dispositivo do julgado.”
(TJMT, ED N.U 0001612-48.2018.8.11.0005)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
Nº 1000969-15.2023.8.11.0000 -
COMARCA DE
CUIABÁ

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO:

VALDIR ROBERTO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acórdão no qual fora concedida a ordem, por unanimidade, no
Habeas Corpus
NU
1000969-15.2023.8.11.0000
, para desclassificar a tentativa de homicídio para
lesão corporal
culposa na direção de veículo automotor [majorada por não possuir carteira nacional de habilitação] em concurso formal [duas vítimas] e conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool - (fls. 393/400-ID 166308677).

O embargante afirma existir contradição quanto
“à tipificação aplicada, em apontar dispositivos legais diversos para os crimes desclassificados”.

Pede o provimento para que seja sanada a contradição apontada (fls. 401/405-ID

167738158).

VALDIR ROBERTO pugna pelo
“reconhecimento de erro material”
(fls. 408/411-ID
173263187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do HC NU
1000969-15.2023.8.11.0000, a imputação de
tentativa de homicídio, em concurso formal [duas vítimas]
fora desclassificada
para lesão corporal culposa na direção de veículo automotor [majorada por não possuir carteira nacional de habilitação], em concurso formal [duas vítimas], e condução de veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Todavia, constou da parte dispositiva artigos do Código de Trânsito Brasileiro - CTB não correspondentes aos respectivos delitos [
“CTB, art. 302, § 1º, I”
e
“CTB, art. 303, § 2º)”
], por erro material.

Como bem consignado pela i. PGJ, a
“vítima Luiz Valdonado sofreu lesão corporal e o condutor não era habilitado, cuja conduta se subsume ao tipo do artigo 303, §1º, c/c 302, §2º, I, do CTB”
; a vítima Raísa Vitória sofreu lesão corporal grave,
“cuja prática se submete ao tipo penal descrito no artigo 303, §2º, do CTB”
; e o delito de
“conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool está prevista no artigo 306 do CTB”
(fls. 404/405).

Assim sendo, o recurso aclaratório deve ser provido para corrigir a parte dispositiva do voto condutor, consoante o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Existindo contradição/
erro

material
no acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, torna-se imperiosa a
correção
do dispositivo do julgado.”
(TJMT, ED N.U 0001612-48.2018.8.11.0005 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.2.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para corrigir a parte dispositiva do acordão embargado a fim de constar o seguinte:
“Com essas considerações, impetração conhecida e ORDEM CONCEDIDA para desclassificar a tentativa de homicídio para lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, majorada por não possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - (CTB, art. 303, §1º, c/c 302, §2º, I), lesão corporal grave na direção de veículo automotor (CTB, art. 303, §2º) e conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (CTB, art. 306)”
.

É como voto, com louvor ao zelo ministerial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023